Tribunal: TJBA
Processo: 8006043-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006043-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY

APELADO: LEON PEIXOTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. DIREITO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL NÃO ABUSIVA. DEVOLUÇÃO DO RESTANTE EM PARCELA ÚNICA. INDEXADOR IGPM/FGV. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva rejeitada. Taxas condominiais somente são devidas após a tradição do imóvel.

II.
Na espécie o promitente comprador deu causa ao desfazimento do negócio e, p
or isto,
faz jus à restituição parcial das parcelas pagas à construtora/incorporadora
, sendo que tal restituição deve ocorrer imediatamente, por meio de parcela única.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado nº 543.

III.
Cláusula Penal não abusiva. Valor inserto nos parâmetros estabelecidos pelo STJ. Reforma da sentença para retenção de 20% (vinte por cento) para efeito de compensação pelas despesas administrativas.

IV.
Manutenção do índice IGPM/FGV.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006043-32.2019.8.05.0001
, figurando, como apelantes,
LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. E ALPHAVILLE URBANISMO S/A
e, como apelado,
LEON PEIXOTO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, REJEITAR A PRELIMINAR E DAR-LHE PROVIMENTO PROVIMENTO PARCIAL.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA